Tribunal: TJPA
Processo: 0018488-96.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0018488-96.2015.8.14.0006

RECORRENTE: PAULO COSTA AZEVEDO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0018488.96.2015.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RECORRENTE:

PAULO COSTA AZEVEDO

REPRESENTANTE LEGAL:

ANTONIO ROSA RAMOS NETO (OAB- 14.555
)

RECORRIDO:

AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA,. ARTIGO 121, §2º, II E IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

IMPRONÚNCIA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
O artigo
413
do
código de processo penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0018488.96.2015.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RECORRENTE:

PAULO COSTA AZEVEDO

REPRESENTANTE LEGAL:

ANTONIO ROSA RAMOS NETO (OAB- 14.555
)

RECORRIDO:

AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
PAULO COSTA AZEVEDO
,
por intermédio de Advogada constituída contra a decisão exarada pelo
Juízo do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA
(id.13397631), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
121, §2º, II e IV
(homicídio qualificado), todos do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(id.13937895), em síntese,
“que no dia

18/06/2011, por volta das 23h30, em via pública, na Estrada do Maguari, Passagem São José, com o Beco do “Fuxico”, neste município, a vítima PAULO MÁRCIO OLIVEIRA FERREIRA, 17 anos, foi alvejado por disparos de arma de fogo pelo denunciado, tendo sido atingido por exatos 7 (sete) tiros, conforme laudo necroscópico às fls.16 e 17.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, II e IV, todos do Código Penal Brasileiro
.

Em sentença prolatada em 30/01/2023 (id.13938009)
pronunciou
o acusado
PAULO COSTA AZEVEDO
, nos termos do art. Art.121, § 2º, II e IV, (homicídio qualificado), todos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.13938010),

1)
Absolvição por ausência de indícios suficiente de autoria delitiva, nos termos dos art. 414, c/c art.316, IV e VI do CPP

Em
contrarrazões

(id. 13938018),
o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento, por estarem preenchidos os requisitos e pressupostos recursais e no mérito pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Nesta

Instância Superior (id.14139612),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, devendo a pronúncia ser mantida.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...)

A materialidade está demonstrada na medida em que há provas nos autos de que o crime de homicídio ocorreu conforme laudo necroscópico da vítima constante no ID 48640212, pág. 18, corroborado pelas provas orais coligidas.

Também há indícios suficientes de autoria conforme a seguir explicitado.

Por ocasião da instrução, em interrogatório (ID 68832472), o acusado negou a autoria do crime, tendo indicado, em autodefesa, como o autor deste, o seu irmão, já falecido, que assim teria agido em razão de a vítima ameaçar o depoente e ambos nutrirem animosidade por conta de uma ex-namorada do réu, que passou a namorar com a vítima.

Ressaltou que, no dia do fato, esteve na festa do bairro, onde não permaneceu por muito tempo, tendo perguntado a algumas pessoas presentes sobre o seu irmão, as quais lhe informaram que este já se tinha retirado do local.

Confirmou que ouviu os disparos e saiu correndo em direção ao beco, por imaginar que o seu irmão havia sido atingido, tendo ainda visto o corpo da vítima no chão e dali saído, em seguida, correndo. Sustenta, ainda, que, no dia da prisão do interrogando, o seu irmão tinha saído de casa e a arma apreendida pela Polícia era do último.

Por fim, alega que, na Delegacia de Polícia, foi ameaçado, mediante emprego de arma de fogo, por um policial militar, conhecido como Sargento César, para confessar o delito. Ressalte-se, contudo, que, em sede policial, por ocasião do interrogatório (ID 48640212, pág.10) e, posteriormente, em termo de reinquirição, na presença do seu advogado (ID 48640214, pág. 5), o réu confessou que teria ceifado a vida do adolescente com disparos de arma de fogo, supostamente em sua defesa, após uma festa junina, em razão de estar sofrendo ameaças de morte por parte do ofendido.

É bem verdade que as testemunhas Michel Henrique Barreto Cruz, Alberto Araújo Costa, Kleber dos Santos Sousa, Michel Nascimento Feitosa e Samir Soares da Silva, ouvidas em juízo, não presenciaram o crime. Contudo, todas confirmaram que havia animosidade entre o réu e a vítima, supostamente em razão de o ofendido estar se relacionando com a ex-namorada do acusado.

Além disso, a testemunha Michel Nascimento Feitosa, em que pese tenha informado que viu “Lany”, irmão do réu, efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, confirmou que viu o acusado no local do crime, o qual teria, na ocasião, saído correndo, salientando-se que, pelo laudo de exame de comparação balística de ID 48640213, dos cinco projéteis coletados do cadáver da vítima, malgrado três deles não estivessem aptos à avaliação microbalística, foi constatado que dois deles eram compatíveis com a arma de fogo apreendida na casa do réu no dia da sua prisão (ID48640213 - Pág. 3).

Cumpre salientar que não há nos autos, por enquanto, de plano, prova de que o réu, de fato, não tenha participado do crime. Portanto, não se pode, desde logo, afastar o caso da análise do Tribunal do Júri, sobretudo tendo em vista não estar caracterizada, de forma induvidosa, a tese defensiva de insuficiência de provas ou de legítima defesa.

Com efeito, em verdade, adotar-se posicionamento diverso do acima exposto, acolhendo-se, de imediato, no caso concreto, a tese da defesa significaria violar os princípios constitucionais do Juiz Natural e do devido processo legal e subverter o brocardo latino “in dubio pro societatis”, vigente nesta etapa do procedimento bifásico (STJ – AgRg no RESP n. 1242978-GO, Rel. Jorge Mussi, j. 13.08.2013, DJe 22.08.2013).

Pelas mesmas razões, entendo não poder ser afastada da apreciação do Conselho de Sentença as qualificadoras constantes da denúncia, por reputar, de igual maneira, haver indícios suficientes de que o ofendido foi morto por motivo fútil, em razão de desentendimentos decorrentes do fato de a vítima estar-se relacionando com a ex-namorada do acusado, bem como por ter o réu se utilizado de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida e atingida com 7 (sete) disparos de arma de fogo em um beco, consoante o conjunto probatório constante nos autos.

Saliente-se, por oportuno, que somente é admissível a exclusão de qualificadoras quando forem manifestamente improcedentes ou descabidas (STJ- HC n. 247073- PB, Rel. Jorge Mussi, j. 12.03.2013, DJe 26.03.2013), o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a acusação e pronuncio o réu Paulo Costa Azevedo, qualificado na inicial, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.”

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. (...).

2.
A sentença de pronúncia não encerra condenação, limitando-se tão somente a pronunciar o agente quando presente prova segura da materialidade e elementos indicativos de autoria, pois compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da ação penal ou proceder ao exame aprofundado das provas, decidindo, por fim, pela procedência ou não da denúncia
. (...).

(STJ - AgRg no HC n.º 247.911/MG 2012/0139530-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, de Publicação: 02/06/2015). GRIFEI
.

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie, ficaram evidenciados a materialidade delitiva através de laudo de Exame de Corpo de Delito (
id.
48640212, pág. 18

)
, boletim de ocorrência, bem como indícios de autoria através dos depoimentos colhido em juízo, como o relato das testemunhas de que o recorrente fora o autor dos disparos, restando qualquer dúvida da participação do recorrente na ação delituosa, razão pela qual se
impõe a manutenção da pronúncia do ora recorrente.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/05/2023